Tribunal: TJSP
Processo: 1005374-93.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Prova pericial imprescindível, mas o autor não compareceu ao IMESC na data designada para a realização do exame, nem apresentou justificativa aceitável, o que foi reconhecido por meio de decisão contra a qual não se insurgiu. Preclusão da oportunidade de produção de prova em razão da desídia do próprio interessado. Autor que não se

Ementa:
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Prova pericial imprescindível, mas o autor não compareceu ao IMESC na data designada para a realização do exame, nem apresentou justificativa aceitável, o que foi reconhecido por meio de decisão contra a qual não se insurgiu. Preclusão da oportunidade de produção de prova em razão da desídia do próprio interessado. Autor que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005374-
93.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante LEANDRO
ALMEIDA FREIRE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005374-93.2018.8.26.0019 -Voto no 35229
2
Comarca: AMERICANA – 4a VARA CÍVEL
Apelante: LEANDRO ALMEIDA FREIRE (J.G.)
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
MM. Juiz Prolator: Rodrigo de Moura Jacob
VOTO No 35.229
Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Prova pericial imprescindível,
mas o autor não compareceu ao IMESC na data
designada para a realização do exame, nem
apresentou
justificativa
aceitável,
o
que
foi
reconhecido por meio de decisão contra a qual não
se
insurgiu.
Preclusão
da
oportunidade
de
produção de prova em razão da desídia do próprio
interessado. Autor que não se desincumbiu do
ônus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 121/123, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido, e condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da
condenação, observada a gratuidade.
Apela o requerente (fls. 125/128). Sustenta que houve
cerceamento de defesa, eis que a realização da prova pericial médica é
imprescindível. Afirma que foi indeferido o pedido de realização de perícia
em local mais próximo à residência do autor. Por isso, requer a anulação da
r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 131/137).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005374-93.2018.8.26.0019 -Voto no 35229
3
do seguro obrigatório DPVAT. Na inicial, o autor relatou que foi vítima de
acidente de trânsito ocorrido em 27.09.2017, quando sofreu fratura da mão
direita. Informa que já recebeu administrativamente R$337,50, motivo pelo
qual pretende a condenação da ré ao pagamento da diferença de
R$9.112,50.
A inicial veio acompanhada do boletim de ocorrência e
relatório de atendimento médico (fls. 15/21).
Com o objetivo de apurar o grau de comprometimento
físico resultante do sinistro, foi determinada a produção de prova pericial,
designada pelo IMESC de São Paulo para 28.05.2019 (fl. 101). As partes
foram devidamente intimadas pela imprensa oficial em 28.03.2019 (fl. 104),
e o autor foi também intimado por oficial de justiça em 23.04.2019 (fl. 110).
Todavia, o autor não compareceu à perícia (fl. 111), o
que resultou na intimação para esclarecer o motivo do não comparecimento
ao IMESC (fl. 113). O apelante justificou a ausência alegando que não pode
comparecer, “pois a perícia foi designada em outra cidade” (fl. 116).
A MMa. Juíza observou que (i) o IMESC de São Paulo
é o mais próximo para a realização da prova, considerando a gratuidade de
que é beneficiário o autor, (ii) os patronos foram intimados com
antecedência sobre o local, (iii) o TJSP disponibiliza passagem para
beneficiários, e (iv) a Prefeitura local realiza o transporte para clínicas e
hospitais da Capital, motivos pelos quais reconheceu a preclusão da prova
pericial (fl. 117).
O autor postulou o julgamento antecipado da lide,
sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente o pedido, por não ter o
requerente se desincumbido de seu encargo probatório.
De fato, os outros elementos reunidos nos autos não
permitem concluir, por si só, a extensão da incapacidade do apelante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005374-93.2018.8.26.0019 -Voto no 35229
4
fundamentaria a majoração da indenização já recebida.
Cumpre consignar que a prova pericial foi requerida
pelo autor e não foi concluída por descuido dele, que ficou inerte frente ao
comando judicial, não informou previamente a impossibilidade de
comparecimento, e não recorreu da decisão que reconheceu a preclusão do
ato.
Por outro lado, apenas prova pericial técnica seria hábil
a demonstrar quais sequelas físicas o autor suportou em razão do acidente
que narra na inicial, bem assim determinar o grau de comprometimento das
funções e o caráter permanente de sua condição. Contudo, ele deixou de
comparecer ao IMESC na data designada, sem justificativa aceitável, o que
foi reconhecido por meio de decisão não impugnada.
Ao recorrente, portanto, foi concedida a oportunidade
de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que a lei processual
lhe atribui, mas se quedou inerte, provocando a preclusão de prova
essencial à reconstituição dos fatos sobre os quais deve incidir o direito.
Desta feita, não houve cerceamento de defesa, na
medida em que a não realização da prova pretendida pelo autor decorre de
sua própria conduta, motivo pelo qual não é caso de anulação da sentença,
tampouco de procedência do pedido inicial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator